Tribunal: TJMT
Processo: 1062195-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062195-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL - CPF: 979.424.991-20 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1062195-18.2023.8.11.0001

Agravo Interno n°1062195-18.2023.8.11.0001

Agravante:
Maria Aparecida Santos Maciel

Agravado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinar a exclusão do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito, sem fixar indenização por danos morais, em razão da incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a coexistência de inscrição legítima anterior em cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais decorrente de nova anotação indevida; (ii) analisar a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de inscrição prévia legítima nos cadastros de proteção ao crédito impede a condenação por danos morais decorrentes de nova anotação indevida, salvo comprovação da ilegitimidade da inscrição preexistente.

4.

No caso concreto, a parte agravante não demonstrou que as anotações preexistentes eram indevidas ou posteriores à inscrição realizada pela parte agravada, razão pela qual não há fundamento para afastar a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O agravo interno, ao repetir fundamentos já afastados na decisão monocrática sem apresentar novos elementos jurídicos ou fáticos, caracteriza intuito manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A existência de inscrição prévia legítima em cadastro de proteção ao crédito afasta o direito à indenização por danos morais em razão de nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A exclusão posterior das inscrições prévias não obsta a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, salvo demonstração de sua ilegitimidade. 3. A reiteração de argumentos sem novos elementos aptos a modificar a decisão caracteriza litigância protelatória e justifica a aplicação de multa ao agravante.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.021, § 4o, e 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 385; Superior Tribunal de Justiça, Agravo em Recurso Especial no 1.627.243, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 29/03/2022; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1029846-61.2020.8.11.0002, Relatora Lúcia Peruffo, julgado em 29/04/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1062195-18.2023.8.11.0001

Agravo Interno n°1062195-18.2023.8.11.0001

Agravante:
Maria Aparecida Santos Maciel

Agravado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de
Maria Aparecida Santos Maciel.

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico Cumulada com Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais

Origem:

Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais.

S
entença (Id.
239918272)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto, bem como condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
248178180
)
:
conheceu do

recurso inominado interposto por
Maria Aparecida Santos Maciel

e monocraticamente
e deu-lhe provimento,
para reformar a sentença recorrida, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte recorrente dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, julgar improcedente o pedido contraposto e afastar a condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, mas sem fixar danos morais, em razão da incidência da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Agravo Interno

(Id.

249422654):
requer a reforma da sentença para que seja afastada aplicação da
Súmula n.o 385, e que seja
deferido o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1062195-18.2023.8.11.0001

Agravo Interno n°1062195-18.2023.8.11.0001

Agravante:
Maria Aparecida Santos Maciel

Agravado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto em face de decisão monocrática, por via da qual foi
dado provimento
ao recurso inominado interposto para
reformar a sentença combatida, declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte recorrente dos cadastros restritivos de crédito, mas sem fixar danos morais, em razão da incidência da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne do recurso consiste em analisar se é aplicável, ou não, a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante não logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram posteriores ao da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
., portanto, não assiste razão quanto ao afastamento da aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome do consumidor já se encontrava maculado no comércio geral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

Da mesma forma é o entendimento
das Turmas Recursais
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 385/STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado da parte Agravante. O recurso originário buscava a condenação da parte Agravada ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. A decisão impugnada aplicou a Súmula 385/STJ, considerando a existência de anotação prévia legítima.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se a coexistência de inscrição legítima anterior em cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais em decorrência de nova anotação indevida; (ii) Verificar a aplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso concreto.III. RAZÕES DE DECIDIR O entendimento consolidado pela Súmula 385/STJ dispõe que não cabe indenização por danos morais decorrentes de anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito quando houver inscrição anterior legítima, ressalvado o direito ao cancelamento. No caso concreto, constatou-se que a inscrição questionada foi realizada em período em que já havia anotação prévia legítima no cadastro, fato que impede o reconhecimento de abalo moral indenizável. A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reitera que a exclusão posterior de inscrições legítimas não afasta a aplicação da Súmula 385/STJ, especialmente na ausência de prova de ilegitimidade dessas anotações. A decisão monocrática encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante e com os dispositivos legais aplicáveis, não havendo razões para sua reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de inscrição prévia legítima em cadastro de proteção ao crédito afasta o direito à indenização por danos morais em razão de nova inscrição indevida, nos termos da Súmula 385/STJ. 2. A exclusão posterior das inscrições prévias não obsta a aplicação da Súmula 385/STJ, salvo demonstração de sua ilegitimidade.”Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; CF/1988, art. 98, § 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, AREsp 1.627.243, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.03.2022; TJ-MT, RI no 1029846-61.2020.8.11.0002, Rel. Lúcia Peruffo, j. 29.04.2021.(N.U 1042337-95.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Desse modo a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (artigo 1.021, § 5o do CPC).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 10/03/2025